Tribunal: TJDFT
Processo: 0742973-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. APLICAÇÃO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de extinção do cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a alegação de quitação integral da dívida já havia sido apreciada e afastada por decisão anterior que fixou o crédito exequendo. Os embargantes apontam omissões e contradições no acórdão, especialmente quanto à análise de depósitos judiciais realizados, ao cancelamento da arrematação e à composição do saldo executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissões, contradições ou obscuridades quanto à alegação de quitação da dívida; (ii) definir se a preclusão consumativa foi corretamente aplicada para afastar a rediscussão da obrigação; (iii) reconhecer, para fins de acesso às instâncias superiores, o prequestionamento ficto das matérias indicadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento de rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a alegação de quitação do débito, reconhecendo que a matéria foi definitivamente decidida na fixação do crédito exequendo, sem interposição de recurso pelas partes, o que atrai a incidência da preclusão consumativa (CPC, art. 507).
5. Não há omissão nem contradição relevante quanto aos depósitos judiciais, pois a decisão fundamentou-se na impossibilidade de reexame da matéria já decidida.
6. A ausência de manifestação específica sobre a memória de cálculo ou destinação dos valores não configura omissão, por não serem elementos essenciais à conclusão adotada.
7. Para fins de viabilizar eventual recurso extraordinário ou especial, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.025 do CPC, considerando-se prequestionadas as matérias e dispositivos invocados nos embargos, ainda que rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e rejeitado.
Tese de julgamento:
1. A matéria já decidida na fase de fixação do crédito exequendo, sem recurso da parte interessada, não pode ser rediscutida em embargos de declaração, por força da preclusão consumativa.
2. A inexistência de vício na decisão embargada afasta a possibilidade de correção por meio de embargos de declaração.
3. O reconhecimento da preclusão não contraria o caráter de ordem pública do pagamento, quando este já foi analisado e afastado em decisão anterior transitada.
4. Consideram-se prequestionadas, por força do art. 1.025 do CPC, as matérias suscitadas nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, viabilizando eventual acesso às instâncias superiores.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507, 1.022, 1.025.